Tribunal: TJMT
Processo: 1029416-36.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029416-36.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RITA CAROLINA SANTANA DOS SANTOS - CPF: 007.987.761-37 (RECORRENTE), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1029416-36.2025.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Rita Carolina Santana dos Santos

Recorrido(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO POSTERIOR NO MESMO DIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS OU AGRAVAMENTO CONCRETO DO DANO. QUANTUM INDENIZATORIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a majoração da condenação a título de dano moral, sob o argumento de que o valor fixado em primeiro grau seria insuficiente diante da gravidade dos fatos, do cancelamento unilateral do voo, da ausência de assistência adequada e dos prejuízos experimentados.

2. A autora narra que adquiriu passagens aéreas para o trecho São Paulo/GRU – Cuiabá/CGB, com embarque previsto para o dia 19/07/2025 às 19h15min, pelo voo LA4655, com chegada estimada às 20h40min. Sustenta que, já na fila de embarque, foi surpreendida com o cancelamento do voo, sem comunicação prévia, sendo reacomodada em voo posterior, com embarque às 23h50min, pelo voo LA3566, chegando ao destino final apenas às 01h40min do dia seguinte. Afirma ausência de assistência material e a ocorrência de transtornos que ultrapassariam o mero aborrecimento, postulando indenização por danos morais.

3. O
conjunto probatório não revela qualquer fato adicional que demonstre abalo extraordinário ou situação que ultrapasse os dissabores comuns a atrasos dessa ordem. No presente caso, embora o atraso tenha causado desconforto e frustração à passageira, não há nos autos prova de circunstâncias excepcionais que indiquem agravamento relevante do abalo experimentado, como comprovação de prejuízo material significativo, perda efetiva e demonstrada de renda, situação de vulnerabilidade agravada ou outras consequências de maior gravidade.

4. As alegações de ausência de assistência material e de prejuízos decorrentes da alteração do voo não vieram acompanhadas de comprovação específica capaz de evidenciar repercussão mais gravosa na esfera dos direitos da personalidade da autora.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
a
teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos iniciais e o faço para: CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por
danos morais
a parte Autora no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir desta data, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ;
”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026